Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-79.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1002969-79.2019.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
Recorrente: THAMISSI TAILON DE DEUS DA SILVA
Recorrida: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE NO CADASTRO DESABONADOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da instituição financeira Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, após a renegociação da dívida e seu integral pagamento.
2. Evidencia-se dos autos que a manutenção do nome da Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito decorreu de falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, porquanto mesmo após a renegociação da parcela com vencimento em 12/2016 e o respectivo pagamento, permaneceu negativado por prazo superior a 05 (cinco) dias úteis.
3. Manutenção indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, conforme reconhecido pelo juízo de origem.
4. Todavia, aindaque tenha havidonegativação indevida, era o caso de se aplicar o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de apontamento preexistente em nome da Autora/Recorrente.
5. O extrato colacionado na contestação indica a existência de apontamento preexistente, efetuado pela empresa ELETROMÓVEIS, a respeito do qual não veio aos autos nenhuma notícia de ilegalidade.
8. Improcedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva.
9. Manutenção da sentença de parcial procedência, que condenou a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da impossibilidade da reformatioin pejus.
10. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002969-79.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[THAMISSI TAILON DE DEUS DA SILVA - CPF: 026.940.951-35 (REPRESENTANTE), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020